Tribunal: TJMT
Processo: 1021262-40.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021262-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA TAIS BETIO - CPF: 282.523.558-03 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), SIMONE ZANETTI DA ROCHA - CPF: 020.282.661-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA INTRAUTERINA “OCLUSÃO TRAQUEAL FETAL” – RISCO DE MORTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

“OCLUSÃO TRAQUEAL FETAL ENDOSCÓPICA –– procedimento ausente do rol da ans – rol exemplificativo - COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – comprovação de necessidade – descabimento da recusa – recurso desprovido. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.(TJ-MT 10210298520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente n.º 1017414-97.2022.8.11.0015, ajuizada por SIMONE ZANETTI DA ROCHA, deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que a requerida/recorrente autorize e custeie o procedimento cirúrgico denominado “oclusão traqueal fetal”, no prazo de 10 (dez) dias, considerando que o procedimento deve ser realizado até a 28ª semana de gestação, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.

Em breve síntese, a cooperativa recorrente alega que estão ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência em primeiro grau e que a medida é irreversível, devendo ser revogada. Discorre sobre a ausência expressa de cobertura para o atendimento em hospital de alto custo e que há, no caso, prestador habilitado e credenciado a realizar a intervenção, conforme protocolo de atendimento sob nº 35366320221013886169.

Assevera que o contrato de plano de saúde firmado não possui cobertura para hospitais que utilizem tabela própria, como pratica o Hospital Maternidade Nova Star, na cidade de São Paulo/SP, onde a autora pretende realizar o procedimento.

Argumenta que havendo previsão para limites contratuais, cuja restrição se encontra clara e legível, sendo perfeitamente compreensível por qualquer que seja, invoca-se o princípio do
pact sunt servanda
, pois a avença ora
sub judice
está em perfeita consonância com os ditames da Lei nº 8078/90, da Lei nº 10.406/2002 e da Lei Especial nº 9656/98.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, ao final, pelo provimento do recurso para reformá-la.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.º 149165151.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de Id. n.º 152634185.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento do recurso (Id. n.º 156147156).

É o Relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a recorrente em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida pela parte agravada e determinou que a parte requerida/agravante autorize e custeie o procedimento cirúrgico denominado “oclusão traqueal fetal”, no prazo de 10 (dez) dias, considerando que o procedimento deve ser realizado até a 28ª semana de gestação, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados, em relação ao pleito da autora/agravada.

Ao deferir o pleito de urgência, o Juízo
a quo
elucidou quanto ao risco de morte fetal,
in verbis
:

“Analisando os documentos acostados à inicial, verifico os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente diante do laudo médico, indicando a necessidade de intervenção cirúrgica, mediante a realização dos procedimentos denominados “oclusão traqueal fetal” e “desoclusão traqueal fetal”, uma vez que
a requerente, gestante, foi diagnosticada com “hérnia diafragmática fetal à direita” e, não realizado os procedimentos cirúrgicos, existe alto risco de morte fetal.

Ademais, há demonstração de que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida (id. 100221854), além da comprovação do pedido administrativo (id. 100221863).

Outrossim, observa-se a necessidade de realização do procedimento cirúrgico no estado de São Paulo,
ante a impossibilidade de ser realizado neste estado, conforme prescrição médica (id. 100221862).

Desta forma, evidencia-se o dever da requerida autorizar/custear os procedimentos cirúrgicos indicados à requerente, diante do caráter urgente da medida e o risco de morte do feto.

Assim, em juízo de cognição sumária, denota-se a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista a finalidade da medida, a qual se destina a preservação da saúde da requerente, prevalecendo-se, no caso, a proteção à dignidade da pessoa humana.

Posto isso, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, com fundamento no art. 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida autorize e custeio o procedimento cirúrgico “oclusão traqueal fetal”, no prazo de 10 (dez) dias, considerando que o procedimento deve ser realizado até a 28ª semana de gestação (id. 100221860), sob pena de incidir em multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do bloqueio de ativos financeiros para garantir o cumprimento da obrigação.

Em relação ao procedimento cirúrgico “desoclusão traqueal”, a requerida deve autorizá-lo e custeá-lo no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que o procedimento deve ser realizado na 34ª semana de gestação (id. 100221860), sob pena das sanções acima referidas.”

Com efeito, considerando que a autora é usuária do plano de saúde, encontra-se gestante e necessita do procedimento de cirurgico havendo risco de morte do feto, mostra-se legítimo o deferimento da medida, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à vida e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.

Dessa forma, a princípio encontram-se presentes todos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada em favor da parte autora, tendo em vista a existência do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes e a evidente necessidade de se submeter ao procedimento cirúrgico. Há, ainda, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, sendo certo que negar o custeio do tratamento pretendido implicará em dano desnecessário à autora e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Saliento, ainda, que apesar do deferimento do tratamento médico configurar, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde da agravada e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.

Além disso,
nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela
.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

No mesmo sentido, manifestou-se o douto Procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis:

“Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, in casu, milita em favor da agravada, sobretudo,
pelo caráter de urgência da realização dos procedimentos, uma vez que o médico que acompanha a autora atesta que a não realização das cirurgias, pode ensejar um alto risco de morte fetal.

Em virtude disso, não é demais anotar que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a agravante de arcar com o tratamento solicitado pela autora, visto que implicaria no agravamento do seu quadro clínico, o que caracterizaria num verdadeiro atentado ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, uma vez constatada a possibilidade do direito pretendido pela agravada, recomendando é, por cautela, que seja mantido o tratamento nos moldes vindicados na inicial, uma vez demonstrado, também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, restando assim preenchidos os requisitos autorizadores da liminar concedida.”
- Id. n.º 156147156.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - Ação do Obrigação de Fazer –
OCLUSÃO TRAQUEAL FETAL ENDOSCÓPICA –– procedimento ausente do rol da ans – rol exemplificativo - COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – comprovação de necessidade – descabimento da recusa –
recurso desprovido. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso, haja vista ser o rol da ANS exemplificativo. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano adquirido.”
(TJ-MT 10210298520208110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
CUSTEIO DE CIRURGIA INTRAUTERINA – FETO DIAGNOSTICADO COM MENINGOMIELOCELE – NEGATIVA DO CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO. Como é cediço, havendo prescrição médica para o sucesso do tratamento, ao plano de saúde não é dado interferir ou restringir os procedimentos adotados pelo profissional, razão pela qual imperioso o reconhecimento da ilicitude da negativa apresentada pela operadora de saúde. Embora o procedimento cirúrgico prescrito não conste expressamente no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, este Tribunal de Justiça entende pela prevalência do direito à saúde, como consectário lógico da preservação da vida.”
(TJ-MT 10042273320218110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

“PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Demanda ajuizada por beneficiária da Unimed Ponta Grossa (que integra o polo passivo juntamente com a Central Nacional Unimed), visando o custeio de
cirurgia intrauterina de oclusão traqueal junto ao Hospital Pro Matre, em São Paulo – Procedência decretada (condenação solidária imposta às operadoras rés)– Recurso interposto unicamente pela Central Nacional Unimed – Arguição de ilegitimidade passiva - Afastamento – Autora, grávida à época dos fatos, com diagnóstico de hérnia diafragmática (gestação de alto risco) – Inexistência de hospital ou profissionais junto à área geográfica para realização da cirurgia indicada (que necessitava ser realizada em caráter de urgência e em tempo certo) - Predominante o entendimento jurisprudencial acerca da existência de solidariedade entre as cooperativas que integram o sistema Unimed – Cobertura devida –
Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido”
(TJ-SP - AC: 10241476920208260100 SP 1024147-69.2020.8.26.0100, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 14/09/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
OCLUSÃO TRAQUEAL FETAL POR ENDOSCOPIA. COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DESCABIMENTO DA RECUSA
\nTrata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, através da qual a parte autora postula a cobertura integral das despesas médicas e hospitalares relativas ao procedimento de \Oclusão Traqueal Fetal por Endoscopia\, realizado no Hospital PROMATRE PAULISTA, em São Paulo, julgada procedente na origem. Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ.A negativa de cobertura pela requerida - sob a alegação de que o plano de saúde possui cláusula de exclusão do Hospital e Maternidade Santa Joana, do qual o Pro Matre Paulista faz parte, bem como quanto a existência de Hospital credenciado capacitado para a realização do procedimento (Santa Casa de Misericórdia) não se sustenta diante da gravidade do estado de saúde apresentado pela segurada, que, segundo consta no laudo médico acostado no evento 4 INIC e DOCS - fl. 77 (autos digitalizados) estava gestante de aproximadamente 23 semanas, apresentando feto com Hérnia Diafragmática, necessitando de tratamento cirúrgico a ser conduzido em um centro de atendimento multidisciplinar, sendo que poucos no mundo realizam este tipo de procedimento (cirurgia fetal intra útero), não havendo, ainda, no estado do Rio Grande do Sul esse tipo de tratamento de modo que a paciente foi encaminhada aos cuidados do Professor Fábio Peralta, especialista em Medicina Fetal com notório conhecimento e habilitado para conduzir a situação em centro terciário, na cidade de São Paulo. Nesse contexto, o procedimento foi realizado fora da rede credenciada em razão da necessidade comprovada nos autos, não só pela urgência na realização como também pela impossibilidade de realizar em outro Hospital tendo em vista a especialidade necessária para conduzir o procedimento, conforme orientação do médico, não cabendo ao plano de saúde avaliar o local onde deve ser realizado, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina assistente do paciente. APELAÇÃO DESPROVIDA”
(TJ-RS - AC: 50208097020198210010 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/05/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –
LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE OCLUSÃO TRAQUEAL FETAL ENDOSCÓPICA COM BALÃO – DIAGNÓSTICO DE HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA FETAL GRAVE – RISCO DE MORTE DO FETO – DEMORA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E RECUSA NA VIA JUDICIAL – ROL DE TRATAMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – PLANO DE SAÚDE QUE NÃO PODE LIMITAR O PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO QUE ASSISTE A AUTORA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A REDE DE ATENDIMENTO CONTAVA COM PROFISSIONAL APTO A REALIZAR A CIRURGIA FETAL – COBERTURA INTEGRAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À SAÚDE – PROCEDIMENTO REALIZADO NA DATA PREVISTA – SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO – REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS INVIÁVEIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0014486-73.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 25.05.2020)”
(TJ-PR - APL: 00144867320178160001 PR 0014486-73.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juiz Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 25/05/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2020)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023